Tribunal: TJDFT
Processo: 0707739-81.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. FALTA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR. AUSENTE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o réu tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.

2. A inércia do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo, nos termos do artigo 485, incisos IV, do Código de Processo Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.